Tribunal: TJDFT
Processo: 0723669-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723669-35.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE ALCINO SCARASSATI REPRESENTANTE LEGAL: ANDRE SCARASSATI AGRAVADO: LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO O agravante-executado, representado por seu curador, não efetua o preparo e pede a gratuidade de justiça. Ao Juiz incumbe averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC. Examinados os autos, vê-se que o agravante-executado, residente no Lago Norte, é aposentado do Senado Federal, no cargo de Analista Legislativo, com remuneração bruta de R$ 36.098,82 e líquida de R$ 28.758,78 (id. 60102434, págs. 36/7) e possui convênio médico do órgão empregador, Senado Federal, conforme consta dos prontuários do DF Star, hospital de alto padrão desta Capital onde esteve internado em dezembro de 2023 (id. 60102431). Desse modo, ainda que o agravante-executado tenha 76 anos e seja portador de Alzheimer, e ainda que tenha despesas oriundas de sua doença, reprisando-se que possui convênio médico, os elementos supracitados permitem concluir que ele possui condição econômica para arcar com as módicas custas deste recurso, de apenas R$ 44,13. Em conclusão, não comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC, indefiro a gratuidade de justiça. Ao agravante-executado para efetuar o preparo do recurso, em cinco dias, sob pena de não conhecimento, por deserção. Intime-se. Brasília - DF, 12 de junho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora